Tribunal: TJMT
Processo: 1044253-18.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044253-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES KESTRING - CPF: 703.189.531-61 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO), 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM INDICIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de prisão preventiva decretada sem indiciamento formal, posteriormente revogada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada na ausência de indiciamento formal, com posterior revogação por ausência dos requisitos legais, configura erro judiciário passível de indenização pelo Estado.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado que o recorrente permaneceu preso por 36 dias sem indiciamento formal, sendo posteriormente reconhecida judicialmente a ausência dos requisitos da prisão preventiva.
4. Configurado o erro judiciário, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, é devida a indenização por danos morais, presumidos pela indevida privação da liberdade.
5. Indevido o ressarcimento por danos materiais referentes a honorários advocatícios, diante da ausência de demonstração da necessidade de contratação particular, podendo o recorrente ter se valido da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva decretada sem indiciamento formal e sem os requisitos legais configura erro judiciário. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo devida indenização por danos morais. 3. A contratação de advogado particular, quando não demonstrada a imprescindibilidade, não gera direito à indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXV; 37, § 6º; CPP, arts. 311 e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001034-20.2018.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO RODRIGUES KESTRING contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1044253-18.2021.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e sustentando que a decretação da prisão preventiva configurou erro judiciário, pois não houve observância de que o apelante sequer fora indiciado pelo Delegado, cabendo ao juiz indeferir o pedido de prisão preventiva. Argumentou que a autoridade policial não o indiciou, dando a entender que o juízo decretou de ofício sua prisão, o que é vedado no ordenamento jurídico. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos da contestação e sustentando que a prisão preventiva não incorreu em ilegalidade, tendo sido representada fundamentadamente pela Autoridade Policial e cumprido todos os trâmites previstos pelos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Defendeu que não houve erro judiciário, pois a decisão que decretou a prisão preventiva estava devidamente fundamentada e foi proferida dentro dos limites legais.

O Ministério Público, em manifestação de segundo grau, absteve-se de opinar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, o autor narrou que, em 26/04/2021, foi preso preventivamente por policiais civis em cumprimento a mandado expedido pela autoridade policial da Comarca de Arenápolis, datado de 25/03/2021. Explicou que o pedido de prisão preventiva se originou da instauração do Inquérito Policial nº 135/2020 (processos vinculados nº 1001121-87.2020.8.11.0026 e 1000400-04.2021.8.11.0026), que apurou a prática do crime de furto qualificado ocorrido em 14/09/2020.

Aduziu que, em 20/05/2021, sua prisão provisória foi revogada, sendo reconhecido pelo juiz competente que o requerente sequer havia sido indiciado nos autos do Inquérito Policial. Argumentou que ficou preso indevidamente por 36 (trinta e seis) dias, o que lhe ocasionou dor e sofrimento pelos constrangimentos suportados, caracterizando erro judiciário.

Sustentou que a autoridade policial não o indiciou, dando a entender que o juízo decretou de ofício sua prisão, uma vez que não foi devidamente provocado pela autoridade policial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes aos valores despendidos com advogado.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, argumentando que não é responsável por supostos danos causados por atos judiciais, pois o ordenamento jurídico estabelece instrumentos para o particular corrigir eventuais erros, como recursos e ações autônomas. Defendeu que a prisão preventiva não incorreu em ilegalidade, tendo sido representada fundamentadamente pela Autoridade Policial e deferida pelo juiz competente, que vislumbrou estarem presentes os requisitos dispostos no artigo 312 do CPP.

Alegou que o não indiciamento do investigado pela Autoridade Policial não guarda relação com a prisão preventiva ser descabida ou ilegal, pois se os requisitos legais para decretação e cumprimento do mandado foram executados dentro da legalidade, não há amparo para aduzir que o Estado lesionou direito do requerente. Sustentou que o CPP prevê a possibilidade de revogação da prisão preventiva quando não mais existirem os motivos que ensejaram sua decretação, o que ocorreu no caso em tela. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório pleiteado.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos da inicial e enfatizando que a responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, conforme estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

A magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que não houve erro judiciário, pois, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada no periculim libertatis e assinada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis. Considerou que o posterior reconhecimento da extinção dos requisitos para manutenção da segregação, com a determinação da expedição de alvará de soltura após investigação complexa que não apresentou o indiciamento do autor, não tem o condão de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário. Da referida sentença o recorrente apela.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RICARDO RODRIGUES KESTRING contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de erro judiciário na decretação da prisão preventiva do apelante, que permaneceu encarcerado por 36 (trinta e seis) dias, até que sua prisão foi revogada sob o fundamento de que não havia sido indiciado pela autoridade policial.

O apelante sustenta que a decretação de sua prisão preventiva configurou erro judiciário, pois não houve observância de que ele sequer fora indiciado pelo Delegado, cabendo ao juiz indeferir o pedido de prisão preventiva. Argumenta, ainda, que a autoridade policial não o indiciou, dando a entender que o juízo decretou de ofício sua prisão, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso defende que a prisão preventiva não incorreu em ilegalidade, tendo sido representada fundamentadamente pela Autoridade Policial e deferida pelo juiz competente, que vislumbrou estarem presentes os requisitos dispostos no artigo 312 do CPP.

A responsabilidade civil do Estado está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Trata-se da consagração da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público para que surja o dever de indenizar, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

No entanto, em se tratando de atos judiciais, a Constituição Federal prevê hipótese específica de responsabilidade do Estado no art. 5º, LXXV, que dispõe:

"Art. 5º [...]

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;"

Assim, para que haja responsabilidade do Estado por ato judicial, é necessária a configuração de erro judiciário ou de prisão por tempo superior ao fixado na sentença.

No caso dos autos, o apelante alega a ocorrência de erro judiciário na decretação de sua prisão preventiva, sob o argumento de que não havia sido indiciado pela autoridade policial e que o juiz teria decretado sua prisão de ofício.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais. O caso em tela revela uma situação excepcional que configura erro judiciário, ensejando a responsabilidade civil do Estado.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente da decisão que revogou a prisão preventiva do apelante, transcrita na petição inicial, o próprio magistrado reconheceu que "não havendo reconhecimento formal de autoria ou materialidade dos representados, extinguem-se os requisitos para justificar a segregação cautelar de RICARDO RODRIGUES KESTRING, devendo suas prisões serem revogadas".

Tal reconhecimento evidencia que a prisão preventiva foi mantida sem os requisitos legais necessários, o que configura erro judiciário. A prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, entre eles a existência de indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, o fato de o apelante não ter sido sequer indiciado pela autoridade policial após investigação complexa demonstra a ausência de indícios suficientes de autoria, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva. Assim, a manutenção da prisão por 36 (trinta e seis) dias, sem que houvesse indiciamento formal, configura erro judiciário.

Ademais, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o art. 311 do Código de Processo Penal, vedando expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, exigindo requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial. No caso em tela, não havendo indiciamento formal do apelante pela autoridade policial, há indícios de que sua prisão preventiva foi decretada sem a devida provocação, o que contraria o dispositivo legal mencionado.

Nesse contexto, resta configurado o erro judiciário, ensejando a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados ao apelante, que permaneceu preso indevidamente por 36 (trinta e seis) dias.

No mesmo sentido:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÕES INDEVIDAS POR MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MANDADO DE PRISÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, fixando em R$ 30.000,00 a condenação do Estado de Mato Grosso, em razão de sete prisões indevidas suportadas pelo autor, decorrentes da manutenção irregular de mandado de prisão já extinto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos necessários para a responsabilização civil do Estado por dano moral decorrente de prisão indevida; (ii) saber se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a falha estatal na não exclusão de mandado de prisão já revogado, o que resultou em reiteradas abordagens e constrangimentos ilegais ao autor, configurando dano moral.

4. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, se impõe diante da conduta omissiva, do dano e do nexo causal demonstrado.

5. O valor de R$ 30.000,00 a título de indenização atende aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada, considerando ainda as condições pessoais dos envolvidos, a gravidade e reiteração dos atos lesivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente por prisões indevidas causadas pela manutenção irregular de mandado de prisão extinto. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reiteração do ato lesivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 954, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, DJE 21/5/2018; TJMT, N.U 1014635-33.2018.8.11.0041, DJE 3/8/2023; TJMT, N.U 1005754-19.2020.8.11.0002, DJE 13/11/2024.

(N.U 1001034-20.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Quanto ao dano moral, é evidente que a privação indevida da liberdade por mais de um mês causa abalo psicológico e constrangimento que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica.

No que tange ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente o tempo de privação da liberdade (36 dias), a ausência de indiciamento formal e os transtornos causados ao apelante, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto aos danos materiais pleiteados, referentes aos valores despendidos com advogado, entendo que não merecem acolhimento. Isso porque a contratação de advogado particular foi uma opção do apelante, que poderia ter se valido dos serviços da Defensoria Pública, instituição constitucionalmente incumbida de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

A jurisprudência tem entendido que os honorários advocatícios contratuais constituem dano material indenizável apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de utilização dos serviços da Defensoria Pública ou quando a contratação de advogado particular se mostrar imprescindível para a defesa dos interesses da parte.

No caso em tela, não há nos autos qualquer elemento que indique a impossibilidade de o apelante ter se valido dos serviços da Defensoria Pública ou a imprescindibilidade da contratação de advogado particular. Assim, não há que se falar em ressarcimento dos valores despendidos com honorários advocatícios contratuais.

Diante do exposto
, dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir desta data, a qual já engloba juros e correção monetária, e mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o apelado e 30% para o apelante, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO RODRIGUES KESTRING contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado em alegada responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, em decorrência da decretação de prisão preventiva posteriormente revogada.

Aduz o apelante, em síntese, que a custódia cautelar foi decretada de forma indevida, em descompasso com os ditames legais, sustentando que sequer teria sido formalmente indiciado pela autoridade policial, o que, a seu ver, configuraria erro judiciário ensejador do dever de indenizar.

O eminente Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a devida vênia, divirjo do entendimento do ilustre Relator, por entender que o caso em apreço não configura qualquer das hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico que autorizariam a responsabilização civil objetiva do Estado por ato jurisdicional.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, possui caráter excepcional no tocante aos atos do Poder Judiciário, sendo admitida tão somente nas hipóteses expressamente previstas, como o erro judiciário, a prisão além do tempo fixado em sentença condenatória e a morosidade irrazoável na prestação jurisdicional.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais exceções não abrangem a prisão preventiva regularmente decretada, ainda que ao final da persecução penal sobrevenha absolvição do imputado.

No caso sob exame, a prisão preventiva do apelante foi decretada em 31 de março de 2021, nos autos da ação penal n. 1006195-40.2021.8.11.0042, originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A decisão judicial que decretou a prisão foi adequadamente fundamentada, com amparo em elementos concretos de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, em estrita conformidade com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consoante consignado na própria decisão judicial, o recorrente, conhecido como “Ricardinho”, foi identificado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, atuando como “olheiro” e prestando apoio logístico para a prática de crimes, inclusive com registros de diálogos interceptados em que se organizava a vigilância de terceiros e o suporte operacional a delitos.

O mandado fora devidamente cumprido e a custódia cautelar foi validada em audiência de custódia, ocasião em que o juízo ratificou a legalidade da prisão e determinou sua manutenção, ressaltando a presença dos requisitos legais exigidos para a constrição da liberdade.

Posteriormente, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido por decisão fundamentada (Id. 297377886), que reafirmou a legalidade da medida constritiva e a inexistência de vícios de ilegalidade, excesso ou desvio de finalidade.

Transcrevo, por oportuno, trecho da mencionada decisão:

“A despeito das alegações defensivas, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.

Isso porque na decisão de id. 53099504 restou bem fundamentado que a prisão preventiva foi decretada diante da presença dos seus pressupostos, preenchendo todos os requisitos do art. 312 do CPP.

(...)

Enfatizo, ainda, que a legalidade da prisão do investigado foi avaliada em audiência de custódia – autos n. 1006195-40.2021.8.11.0042 -, ocasião em que foi determinado sua manutenção em custódia cautelar.

(...)

Diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de Ricardo Rodrigues Kestring,
mantendo a decisão que a decretou, pelas razões e motivos nela expostos.”(g.n)

Com efeito, a posterior revogação da custódia preventiva, por ausência de requisitos ensejadores da continuidade da medida, e a consequente não formalização de indiciamento ao término da investigação, não têm o condão de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

A responsabilização civil do Estado por atos jurisdicionais pressupõe, de forma inequívoca, a demonstração de ilicitude, o que se revela ausente na espécie. Isso porque, a atuação estatal observou os contornos legais e foi lastreada em elementos concretos extraídos da investigação policial, não se evidenciando qualquer abuso, excesso ou arbitrariedade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaça a pretensão de reparação civil por prisões cautelares regularmente decretadas e fundadas em elementos probatórios idôneos, ainda que posteriormente resulte a absolvição do réu:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2.
A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (Grifei). (STF. ARE 833909 AgR/SC. Relator Ministro Roberto Barroso. Dje 02/05/2017)(g.n)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ato judicial regular. Indenização. Descabimento. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
3. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 770931 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014)(g.n)

(...) 2. O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei,
a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes.
3. Prisão em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5o da Constituição Federal. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (RE 553637 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25- 09-2009 EMENT VOL-02375-06 PP-01629) (g.n)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a prisão preventiva fundamentada nos moldes do art. 312 do CPP, ainda que não resulte em condenação penal, não enseja, por si só, o dever de indenizar:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO CAUTELAR. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição
. 2. A revisão acerca da legalidade da prisão cautelar encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1266451/MS e AgRg no Resp 945.435/PR. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – 1a Turma - AgRg no AREsp 504478 / RS – Rel. Min. Benedito Gonçalves – J. 10.03.2015 – DJ 17.03.2015) (g.n).

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas
. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014 (g.n).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva, desde que fundamentada e respaldada por elementos concretos, não enseja, por si, a responsabilização civil do Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Embora a prisão cautelar possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando, após a conclusão do inquérito policial, dentro do prazo estabelecido em lei, for apurado a ausência de provas da autoria dos delitos.
(N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.
O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos
. O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência”. (Ap 80483/2015, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13-09-2016).(g.n)

"APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.
“[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003).
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado." (Ap 173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015).(g.n)

À luz de tais premissas, constata-se que não restou demonstrada qualquer atuação irregular, ilícita ou abusiva por parte dos agentes estatais ou do Poder Judiciário que justifique o deferimento da pretensão indenizatória deduzida nos autos.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de configuração da responsabilidade civil do Estado.

É como voto.

Acompanho o voto do Relator, dando provimento parcial ao recurso.

Distinção de casos concretos

Registro que, em casos anteriores, votei contrariamente ao reconhecimento de indenização por prisões preventivas posteriormente revogadas. Contudo, o presente caso apresenta peculiaridades que justificam solução diversa.

Fundamentos

Diferentemente de uma simples revogação de prisão cautelar regular, aqui há:

Ausência de indiciamento formal durante os 36 dias de prisão

Reconhecimento judicial posterior da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP

Configuração de erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), não de mera reavaliação da cautelar

A distinção essencial é a ilegalidade reconhecida desde a origem, caracterizando falha na prestação jurisdicional que enseja responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF).

O valor de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional ao período de privação indevida da liberdade. Quanto aos danos materiais, não restou demonstrada a imprescindibilidade da contratação de advogado particular.

Acompanho integralmente o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025